Tribunal: STF
Processo: HC 190840
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Julio Carlos Pereira Rocha contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conhecerem do HC 512.385/BA (documentos eletrônicos 3 e 4).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[o] Paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 159, §1º c/c art. 288, ambos do Código Penal, porque, segundo consta da inicial acusatória, hipoteticamente na data de 08/04/2018, na cidade Barra da Estiva Bahia, teria, juntamente com outros 04 (quatro) denunciados, adentrado na residência do gerente do Banco do Brasil da reportada cidade e praticado os delitos de extorsão mediante sequestro.
    Em 26 de abril de 2018, após requerimento da Autoridade Policial, o Paciente teve a prisão preventiva decretada, sob o argumento de que é necessária a garantia da ordem pública, encontrando-se o Paciente, atualmente, custodiado no Conjunto Penal de Vitória da Conquista, Bahia.
    Encerrada a instrução processual, a ação penal está conclusa para sentença desde o dia 21/11/2019, permanecendo o Paciente custodiado desde o dia 26/04/2018, ou seja, 28 (vinte e oito) meses de cárcere provisório por culpa exclusiva do Estado, restando caracterizado, assim, o excesso de prazo para conclusão da instrução criminal” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] que Vossa Excelência se digne conceder a ordem de HABEAS CORPUS, para que seja devolvida a plena liberdade de locomoção do Paciente, expedindo o alvará de soltura, determinando ao Diretor do Conjunto Penal de Vitória da Conquista que libere JÚLIO CARLOS PEREIRA ROCHA, visando-se cessar o constrangimento ilegal à que esta está sendo submetido por meio da prisão preventiva decretada, e após, seja oficiado ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA/BA.
    Na hipótese de superação do pedido acima, analise a possibilidade de imposição de medida cautelar diversa de prisão em substituição à prisão preventiva decretada, conforme autoriza o art. 282, § 6º, do CPP” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalte-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu que a prisão preventiva do paciente ‘encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada nas investigações policiais sua participação em organização criminosa, além da expressiva quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie’. 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA E CITAÇÃO EDITALÍCIA. FASE DE INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos crimes de extorsão mediante sequestro qualificada e associação criminosa, bem como em razão da multiplicidade de réus (cinco), da expedição de cartas precatórias para citação dos denunciados e oitiva das testemunhas e, ainda, a necessidade de citação editalícia de alguns corréus que não foram localizados. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 2. Ademais, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifiquei que em 30/7/2019 as testemunhas foram ouvidas e, em 13/8/2019, o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de carta precatória para realização do interrogatório do paciente e do corréu Guilherme. 3. Habeas corpus não conhecido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 3).
    Com efeito, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.
    Ademais, não há que se falar em excesso de prazo após o término da instrução processual.
    Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRECEDENTES. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito ao suposto excesso de prazo na prisão processual do paciente que, após o término da instrução processual, ainda não foi julgado em 1ª Instância. 2. A instrução criminal foi finalizada, estando os autos conclusos para sentença, desde 22/10/2008 (fl. 93). 3. A jurisprudência desta Corte é uniforme ao considerar que o encerramento da instrução criminal torna prejudicada a alegação de excesso de prazo (HC 93.293/MS, rel. Min. Menezes Direito, DJ 24.04.2008; HC 86.618, de minha relatoria, DJ 28.10.2005; e HC 85.599, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06.05.2005, HC 90.085-AM, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 30.11.2007). 4. Ademais, há elementos nos autos que apontam para a complexidade do processo, que apura a existência de quadrilha dedicada à prática de roubos a instituições financeiras, com a existência de seis réus custodiados em diversas localidades no Estado de São Paulo, o que justifica a demora na formação da culpa. 5. Habeas Corpus denegado” (HC 96.336/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator